Tribunal: STF
Processo: HC 60967
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-24
Data de publicação: 1983-06-24

Ementa:
JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO,
QUE FOI ACOLHIDA, PARA SUBMETER A RE A NOVO JULGAMENTO, POR SE
TRATAR DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS.
INVIABILIDADE DO SEU REEXAME NO ÂMBITO RESTRITO DO HABEAS CORPUS.